Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704882-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA GRANDE MOTEL LTDA - ME AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa Grande Motel Ltda., com objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação renovatória de locação no 0702410-44.2025.8.07.0001, ajuizada em face de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. A decisão agravada declarou, de ofício, a nulidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação firmado entre as partes e, por consequência, declinou da competência para uma das varas cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao fundamento de que a escolha do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília configuraria prática abusiva, uma vez que nenhuma das partes possuía domicílio na região e que o foro eleito não guardava relação com o objeto do contrato. O agravante sustenta que a decisão impugnada violou o disposto no artigo 58, inciso II, da Lei no 8.245/91, que permite a eleição de foro para ações renovatórias de locação, e no artigo 63 do Código de Processo Civil, o qual confere às partes a prerrogativa de modificar a competência territorial por convenção. Alega, a agravante, que a cláusula de eleição de foro não foi imposta unilateralmente e que sua validade já foi reconhecida em ação renovatória anterior, processada e julgada perante a 23a Vara Cível de Brasília, de modo que a mudança repentina da interpretação sobre a competência resultaria em insegurança jurídica e violação da coisa julgada material. Assevera que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa porquanto proferida sem oportunizar a sua manifestação sobre a alegada abusividade da cláusula contratual. Destaca que a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impõe custos adicionais desnecessários e compromete a celeridade do trâmite processual, representando risco à continuidade da atividade empresarial, especialmente diante da urgência inerente às ações renovatórias, cujo objeto é a preservação da exploração comercial no imóvel locado. A decisão agravada fundamentou-se na regra insculpida no artigo 63, §5o, do CPC, que considera prática abusiva a escolha aleatória de foro, sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O d. Juízo de primeiro grau concluiu que, diante da ausência de qualquer relação das partes com a Circunscrição Judiciária de Brasília, a cláusula contratual deveria ser considerada ineficaz, determinando a remessa do processo para o juízo do domicílio da parte ré. Argumenta que a decisão recorrida contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 33, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, e o Tema 988, que admite a interposição de agravo de instrumento para questionar decisões que declinem competência territorial. Reitera que a cláusula de eleição de foro encontra respaldo tanto na legislação específica da Lei do Inquilinato quanto no próprio contrato firmado entre as partes, afastando qualquer alegação de abuso na sua estipulação. Diante desse cenário, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão impugnada e garantir o prosseguimento da ação renovatória na 3a Vara Cível de Brasília, até o julgamento final do agravo. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser analisada à luz dos requisitos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, verifica-se que ambos os pressupostos se encontram preenchidos, razão pela qual se justifica a suspensão da decisão agravada e a manutenção da ação renovatória no juízo de origem até o julgamento final do recurso pelo colegiado. A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelo fato de que a decisão recorrida contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 33 do STJ, que estabelece que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Nos termos do precedente trazido pelo agravante, o TJDFT já decidiu em caso análogo que cláusulas de eleição de foro em contratos de locação comercial são plenamente válidas e devem ser respeitadas, salvo se houver demonstração expressa de abusividade, o que não ocorreu nos autos. No Acórdão no 1731263 da 2a Câmara Cível do TJDFT, restou assentado que, em ações renovatórias de locação, a eleição de foro pactuada entre as partes deve prevalecer, sendo incabível a declinação de competência de ofício pelo magistrado de primeiro grau. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação renovatória cumulada com revisional de contrato de aluguel. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Taguatinga não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6.Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1731263, 0721486-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) Já no caso concreto, a cláusula de eleição de foro não foi imposta unilateralmente e já foi reconhecida em ação renovatória anterior, processada na 23a Vara Cível de Brasília, o que reforça sua validade e a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. O fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para afastar a cláusula de eleição de foro baseou-se na alegação de prática abusiva na escolha do foro, sob o argumento de que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília e que o foro eleito não guarda relação com o objeto do contrato. Todavia, entendo que o entendimento não se sustenta diante da legislação aplicável, notadamente o artigo 58, inciso II, da Lei do Inquilinato, o qual expressamente autoriza a eleição de foro em ações renovatórias de locação, conferindo às partes liberdade para definir o juízo competente para a resolução de disputas locatícias. Some-se a isso o fato de que a regra do art. 63 do CPC permite a modificação da competência territorial por convenção das partes, não havendo qualquer vedação legal à cláusula firmada no contrato. Com efeito, a decisão agravada impôs um requisito inexistente na legislação para afastar a cláusula contratual válida, contrariando jurisprudência do próprio TJDFT. O segundo requisito para a concessão do efeito suspensivo, o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, também se encontra configurado. A ação renovatória de locação possui natureza urgente, pois visa garantir a continuidade da atividade comercial do locatário, evitando que ele seja compelido a desocupar o imóvel ao término do contrato sem a devida renovação judicial. A remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pode causar demora excessiva no julgamento da lide, considerando o tempo necessário para redistribuição do processo e análise pelo novo juízo, o que poderá comprometer a efetividade da tutela pleiteada e prejudicar a manutenção das atividades empresariais do agravante. Não se controverte que os custos adicionais decorrentes da mudança de foro representam ônus adicional à parte autora, dificultando o acesso à justiça e retardando a solução da demanda. A mudança abrupta do foro também pode gerar nulidades processuais futuras, caso o juízo destinatário entenda que não é competente para julgar o feito, o que causaria ainda mais atrasos e incertezas no andamento do processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para manter a tramitação da ação no Juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se a instância singela. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator